Tribunal: TJSP
Processo: 1003717-87.2020.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
AÇÃO DE RESOLUÇAO DE CONTRATO VERBAL – Compra e venda de imóvel – Sentença de parcial procedência – Insurgência das autoras – Alegação de que a condenação a restituir ao requerido o valor por ele pago, com correção desde cada desembolso, ensejará o seu enriquecimento sem causa, pois residiu no imóvel por longo período sem contraprestação e foi ele quem deu causa à rescisão – Descabimento –

Ementa:
AÇÃO DE RESOLUÇAO DE CONTRATO VERBAL – Compra e venda de imóvel – Sentença de parcial procedência – Insurgência das autoras – Alegação de que a condenação a restituir ao requerido o valor por ele pago, com correção desde cada desembolso, ensejará o seu enriquecimento sem causa, pois residiu no imóvel por longo período sem contraprestação e foi ele quem deu causa à rescisão – Descabimento – Não restou demonstrado quem deu causa à rescisão - Correção monetária – Fator que não gera acréscimo financeiro, destinando-se exclusivamente à reposição do valor da moeda – Existência de decisão anterior, ademais, que havia indeferido o pedido de arbitramento de alugueis pleiteado pelas recorrentes, sem interposição de recurso – Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO.